Tribunal: TJDFT
Processo: 0708064-85.2025.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. NÃO CABIMENTO. REGULARIZAÇÃO PROCESSUAL. INTEGRALIDADE DO INSTRUMENTO DE PROCURAÇÃO NÃO ACOSTADO. COMANDO JUDICIAL NÃO ATENDIDO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação em ação de busca e apreensão é recebida somente no efeito devolutivo (art. 3o, §5o, Decreto-Lei 911/69). A apelante não demonstrou risco de dano grave ou de difícil reparação (artigo 1.012, §4o, CPC) a respaldar o conhecimento do recurso também no efeito suspensivo.
2. Trata-se de apelação interposta por contra sentença pela qual a inicial foi indeferida e extinto o processo sem resolução de mérito (art. 485, I do CPC) porque não atendida a determinação de regularização processual com apresentação da integralidade do instrumento de procuração. 2.1. Cinge-se a controvérsia em verificar a regularidade do procedimento adotado pelo Juízo de origem que culminou na extinção do feito, ante a não regularização processual.
3. Evidenciado que a parte autora/apelante não atendeu ao comando judicial de regularizar a representação processual, ainda que concedido prazo razoável para sanar o vício, correta a extinção do processo por indeferimento a inicial nos termos do art. 485, I do CPC.
4. Recurso conhecido e desprovido.